Tribunal: TJDFT
Processo: 0724041-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724041-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTIAGO MARKETING DIGITAL LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Santiago Marketing Digital Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0710536-60.2024.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, conforme abaixo transcrito: “Trata-se de embargos à execução de no 0718857-21.2023.8.07.0020, em trâmite perante este juízo. Associe-se o presente feito à execução de no 0718857-21.2023.8.07.0020. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. A suspensão da execução deve ser condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos enumerados no §1o do art. 919 do CPC, quais sejam: a) a existência de requerimento do devedor; b) a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória; e c) que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução em valor correspondente ao débito exequendo. Assentadas tais premissas, verifico que as peculiaridades do caso concreto não demonstram hipótese de imediata suspensão do feito, dada a ausência de garantia da execução. Portanto, o feito executivo deve seguir seu curso regular, em homenagem aos princípios da celeridade processual e da promoção da satisfação do interesse do credor na fase executiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Traslade-se cópia desta decisão aos autos principais. Intime-se a parte embargada, por meio do (a) advogado (a) constituído (a) na ação executiva, para apresentar impugnação, em 15 dias, a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial.” Em síntese, a Agravante afirma que a nulidade da sua citação invalida todos os atos processuais posteriores, inclusive a decisão que determinou o bloqueio de valores via Bacenjud. Destaca que, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Informa que efetuou o depósito de R$ 2.557,08 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), o que possibilita a desconstituição parcial da penhora, mantendo-se, tão somente, a multa, pois as parcelas já foram pagas. Requer a antecipação da tutela recursal, para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução e determinar a restituição do valor penhorado. O recolhimento do preparo foi comprovado (Ids. 60198280 e 6019281) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento da ação poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso concreto, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para conceder efeito suspensivo nos Embargos à Execução e determinar o desbloqueio dos valores penhorados na Execução. Argumenta que o reconhecimento da nulidade da citação invalida todos os atos subsequentes, inclusive a decisão que determinou a penhora. Na espécie, em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos autorizadores da medida vindicada. A Agravante sustenta que A Execução estaria garantida pelo depósito judicial do valor que entende ser efetivamente devido, todavia, não detecto nos autos o comprovante do aludido depósito. Além disso, a garantia exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC deve ser integral. Confira-se: “§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (g.n.), Cumpre ressaltar que, malgrado os requisitos previstos no dispositivo transcrito sejam cumulativos, a doutrina possibilita a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que o juízo não esteja totalmente seguro, desde que a argumentação seja relevante. Contudo, não é o caso dos autos, pois da análise superficial dos autos, verifica-se que a execução está lastreada em negócio jurídico válido, cuja celebração foi reconhecida pela própria Agravante. A conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pela Agravante quanto ao excesso de execução demanda o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a instauração do contraditório. Por fim, destaco que eventual concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução não acarretará a desconstituição automática da penhora realizada na Execução, mas tão somente impedirá novos atos constritivos. Ademais, a matéria discutida nos Embargos se limita ao excesso de execução pela cobrança de multa supostamente abusiva, de modo que a desconstituição da penhora em decorrência do reconhecimento da nulidade citação deve ser discutida na Execução em que a nulidade foi reconhecida. Portanto, pelo menos em juízo de cognição sumária, não vejo razão para modificar a r. decisão agravada no momento. Sendo assim, indefiro o pedido tutela recursal antecipada. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora